Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706292-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS AGRAVADO: M ROCHA CONSTRUTORA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença no 0733048-31.2023.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pela parte devedora, estabelecendo que houve excesso de execução em relação ao pedido formulado pelo Exequente/Agravante no valor de R$ 5.467,42, nos seguintes termos (ID 178649940 – autos originários): Vistos, etc. Postula a parte Exequente o pagamento dos honorários arbitrados em decorrência do acolhimento da impugnação, nos autos do processo no 0720483-74.2019.8.07.0001. A decisão proferida em 27/07/2023 naqueles autos condenou M ROCHA CONSTRUTORA LTDA – ME ao pagamento de honorários sucumbenciais à Executada, na proporção de 10% sobre o excesso apurado (R$63.754,14), nos termos do art. 85, §2o do CPC, conforme entendimento esposado pelo eg. STJ por ocasião do julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. Realizado o pedido de início do cumprimento de sentença, a parte exequente indicou como devido o valor de R$12.144,27. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e a decisão de ID no 175655570 fixou os parâmetros para realização dos cálculos e determinou que a Exequente apresentasse nova planilha, sendo uma com a data de atualização até agosto de 2023, para fins de apuração do excesso de execução e outra atualizada até outubro de 2023, para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença. A parte Exequente apresentou as planilhas ao ID no 177106229, sendo que o valor devido até agosto de 2023 era de R$ 6.676,85 e o valor atualizado até novembro de 2023, com a aplicação das penalidades do art. 523, §1o em decorrência do transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação é de R$ 8.400,95. Intimada a parte Executada acerca dos cálculos, ela manteve-se inerte. Ante a inércia do executado, homologo os cálculos apresentados pelo Exequente ao ID no 177106229. Verifica-se, portanto, que houve excesso de execução em relação ao pedido formulado pelo Exequente no valor de R$ 5.467,42. Por todo o exposto, ACOLHO a presente impugnação ao cumprimento de sentença. Tendo a Exequente dado causa à apresentação da impugnação e restando sucumbente, porquanto restou afastada a obrigatoriedade do pagamento de multa, deve arcar com as despesas dela decorrentes, consoante, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Portanto, acolhida a impugnação formulada, reconhecendo-se o excesso de execução são devidos honorários advocatícios ao Executado, guardada conformidade com o procedimento ao qual está sujeito e com os princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, art. 85, § 1o). Dessa forma, patente o direito da Impugnante à percepção de honorários. Assim, nos termos do art. 85, §2o do CPC fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do excesso da execução, que é de R$ 5.467,42. Considerando que o valor devido no presente cumprimento de sentença é de R$ 8.400,95, já com a aplicação das penalidades do art. 523, §1o do CPC, concedo o prazo de 5 dias para que a parte executada efetue o pagamento. A decisão supracitada foi objeto de embargos de declaração opostos na origem pelo Exequente/Agravante, os quais foram desprovidos, nos seguintes termos (ID 182414672 – na origem): GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve contradição na decisão de ID 178649940. Afirma que o primeiro valor apresentado pelo exequente de R$12.144,27 foi feito com base no valor apresentado pela Contadoria que certificou o excesso, em 05/09/2019, de R$63.754,14 e condenou o executado em honorários de 10% sobre o excesso, corrigido pelo site do tribunal, INPC com juros de 1% desde aquela data. Sustenta que o cálculo partiu da data que a contadoria indicou ser a data final do cálculo, qual seja 05/09/2019, não havendo que se falar em condenação em honorários advocatícios, vez que o exequente foi induzido ao erro. Instada a se manifestar, a parte executada se manteve inerte. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, sem razão o embargante. Conforme já pontuado no despacho de ID 175655570, o embargante indicou como valor devido R$ 6.375,41, mas indicou como data do valor devido 05/09/2019. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. No caso de honorários arbitrados em decorrência do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, os juros de mora devem incidir a partir da data da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença do processo no 0720483-74.2019.8.07.0001, uma vez que foi nessa data que o Exequente tomou conhecimento da objeção do Executado, quanto ao excesso de execução. Assim, a parte embargante apresentou as planilhas ao ID no 177106229, sendo que o valor devido até agosto de 2023 era de R$ 6.676,85 e o valor atualizado até novembro de 2023, com a aplicação das penalidades do art. 523, §1o em decorrência do transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação é de R$ 8.400,95. Desse modo, não merece reparo a decisão embargada. Ademais, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Dispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. Em suas razões recursais, o Agravante postula que: i) ajuizou o cumprimento de sentença de honorários advocatícios no montante de R$ 12.144,27, valor este com base no cálculo apresentado pela Contadoria Judicial; ii) o excesso na execução dos honorários decorre de erro material nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial; iii) a data utilizada no cálculo do cumprimento de sentença se refere a data do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial; iv) por se tratar de erro imputável à Contadoria Judicial, o Exequente/Agravante não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do acolhimento da impugnação. Requer a concessão da tutela recursal, alegando que: i) a decisão recorrida tem o condão de ensejar prejuízos de caráter de difícil e incerta reparação; ii) faz-se necessário conceder efeito suspensivo para garantir a devida prestação jurisdicional e salvaguardar o direito do Agravante. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID 55977611). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 55977611). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença no 0733048-31.2023.8.07.0001, negou provimento aos embargos de declaração, acolheu à impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução dos honorários advocatícios pleiteados. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que acolheu à impugnação ao cumprimento de sentença, trazendo como pano de fundo a possibilidade de condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo de origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite, em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo não estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela recursal. Isso porque, ao menos nessa análise preliminar, não há indícios de que o excesso no cumprimento de sentença decorreu de erro na formulação dos cálculos da Contadoria Judicial. A parte Exequente/Agravante apresentou planilhas de ID 169288535 (autos originários), postulando a incidência de juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais a partir de 05/09/2019. Contudo, o art. 85, § 16 do CPC, dispõe que “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 15/03/2023, conforme certificado pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 172324842). Em decorrência da modificação da data de incidência dos juros moratórios, houve alteração à maior do montante devido, ficando, assim, configurado excesso de execução, razão pela qual houve o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 178649940 – autos originários). Destarte, não restou evidenciada a correlação entre a apuração do saldo efetuado pela Contadoria Judicial com as diretrizes para fixação de juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais, já que conforme previsto na regra do art. 85, § 16 do CPC, o termo inicial de incidência de juros de mora sobre esses honorários é a data do trânsito em julgado, a qual, indubitavelmente, não é a composição do montante apurado pela Contadoria. Certo é que, verificado o excesso de execução, relacionado à discrepância entre o pedido executivo e o montante apurado pelo Juízo, conduz-se ao raciocínio de devida a verba honorária a ser fixada em razão da demasia constatada, revertida em favor do Executado/Agravado. Inclusive, o cabimento da fixação de honorários de sucumbência em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença está consolidado na tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso do Agravante. Também não antevejo, nessa análise superficial própria deste momento processual, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo por não ter sido demonstrada incorreção no provimento jurisdicional atacado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 17:34:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador